Tribunal: TJBA
Processo: 8036335-61.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 8036335-61.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s): DEFENSORIA PÍBLICA DO ESTADO DA BAHIA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO
DA

DEFESA.
COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. PRESCINDI
BILIDADE
. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). ASSEGURADO O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PROVAS SUFICIENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. FALTA GRAVE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. No específico caso em análise, o recorrente, inicialmente, alega nulidade da combatida decisão em razão da ausência da audiência de justificação, considerando este um ato processual imprescindível ao reconhecimento da falta grave.

2.

Efetivamente, em regra, a realização da audiência é imprescindível para o reconhecimento da falta grave, só podendo ser dispensada quando instaurado o procedimento administrativo disciplinar, como no caso em espécie.

3. Com efeito, dos documentos acostados aos autos, evidencia-se que ao tomar conhecimento dos fatos supostamente ilícitos, a direção da Unidade Prisional do Conjunto Penal de Serrinha, mediante portaria, instaurou Processo Administrativo Disciplinar nº. 36/2022 em desfavor do recorrente Leonardo Ferreira dos Santos e de outros reeducandos (Id 54302841 - Pág. 1). E durante os atos instrutórios, verifica-se que

o sentenciado foi devidamente interrogado, na presença de advogado (Dr. Guilherme Cedraz Santiago Lima, OAB-Ba nº 67.374), ocasião em que lhe foi oportunizado a apresentação da sua versão sobre os fatos (Id 54302847 - Pág. 8).

4. Nesse contexto, com a realização do interrogatório durante o procedimento administrativo para apuração de falta grave, na presença de defesa técnica, a ocorrência da audiência de justificação tornou-se ato processual prescindível, à luz do posicionamento dos Tribunais Superiores, notadamente quando não há decisão de regressão de regime, como na hipótese vertente. Precedentes.

5.

Assim, considerando que no Processo Administrativo Disciplinar em discussão foi assegurado ao reeducando o exercício ao contraditório e ampla defesa, com sua efetiva participação e, ainda, na presença de advogado, não há que se falar em prejuízo à Defesa, muito menos violação as regras que disciplinam a Lei de Execução Penal.

6. Com efeito, não se constata imprescindibilidade do exame pericial no aparelho de barbear

para se concluir pelo cometimento da falta grave, haja vista que a retirada da lâmina do aparelho apreendido, colocando em risco a segurança do estabelecimento prisional, é facilmente constatada através de registro visual pelo servidor que identificou a irregularidade (Id 54302841 - Pág. 2) e por fotografia encartada aos autos no Id 54302841 - Pág. 3.

7. No caso, apesar de terem sido apreendidos alguns barbeadores sem lâminas e existirem outros reeducados no polo passivo do PAD nº 36/2022, da comunicação constante nos autos no Id 54302841 - Pág. 2 e a respectiva fotografia de Id 54302841 - Pág. 3, observa-se que cada aparelho apreendido possui sua identificação, com a constatação de que estavam sem lâminas e no local foi inserido pedaço de embalagem de creme dental, evidenciando, portanto, a intenção de burlar a segurança do estabelecimento penal.

8. Sendo despicienda a perícia e havendo elementos que permitem a individualização da conduta do reeducando, inexistem razões de para se invalidar os elementos probatórios colhidos no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar, de modo que não há o que se reformar na decisão agravada.

9. Manifestação da Procuradoria de Justiça pelo improvimento do Agravo.

10. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
nº 8036335-61.2023.8.05.0000,
em que figura como Agravante
LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS
e, como Agravado,
MINIST
É
RIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO AO AGRAVO,
nos termos do voto condutor.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR